Tribunal: STF
Processo: HC 266312
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFESA DATIVA PESSOALMENTE INTIMADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.